Tribunal: TJDFT
Processo: 0702775-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702775-04.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LECIR LUZ &amp; WILSON SAHADE ADVOGADOS AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lecir Luz &amp; Wilson Sahade Advogados contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 220039889 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A., Artecon Artefatos de Concreto S.A., e EMSA Empresa Sul Americana de Montagens S.A. em desfavor da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, processo n. 0012631-96.2013.8.07.0018, em que o ora agravante figura como terceiro interessado, definiu a ordem de prioridade das penhoras, nos seguintes termos: Vistos etc. Retornam os autos para a definição quanto à penhora prioritária a ser paga neste feito. Aguardava-se, para tanto, a resposta do Juízo da 6a Vara Cível de Brasília quanto à natureza do crédito para o qual pleiteou penhora no rosto destes autos, o qual informou que o referido crédito decorre de prestação de contas de instrumento particular e constituição de sociedades em conta de participação e outras avenças com o fito de desenvolver execução conjunta de obra publica nesta Capital, Documento de ID 218619109. Analiso. Primeiramente, resta claro que a natureza do crédito para o qual o Juízo da 1a VT DE AMERICANA - SP requereu penhora nestes autos é trabalhista. Além da penhora advinda do referido juízo, Autos n. 0012946- 82.2016.5.15.000, também houve o cancelamento da penhora oriunda da 2a VT DE AMERICANA-SP, ATOrd 0012662-89.2016.5.15.0099, nos termos da Decisão de ID 215245649, a qual também será objeto de análise desta decisão, em razão de guardar a mesma natureza do crédito ora discutido. Nesse contexto, convém mencionar o que determina a legislação civil vigente acerca da matéria: Art. 957. Não havendo título legal à preferência, terão os credores igual direito sobre os bens do devedor comum. Art. 958. Os títulos legais de preferência são os privilégios e os direitos reais. O Código de Processo Civil assim preceitua: Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. Este e. TJDFT assim estabeleceu ao julgar questão envolvendo as duas prioridades legais constantes destes autos: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CARTA DE CRÉDITO. FRAUDE. EMISSÃO DE NOTA FISCAL MEDIANTE GOLPE. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PELO DANO AO COMPRADOR. BOA-FÉ OBJETIVA DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. 1. Possível constatar que tanto o autor quanto a ré foram vítimas de estelionatários que engendraram um golpe para induzir a concessionária a emitir a nota fiscal de venda de veículo automotor ao autor, apoderando-se da quantia paga pelo demandante. Apesar disso, embora tenha atuado sem saber que participava do golpe, a concessionária ré agiu de modo culposo e negligente, sendo de rigor a sua condenação a indenizar o autor. 2. A ré, ao negociar uma carta de crédito com suposto gerente de banco por telefone, sem certificar-se da veracidade das informações prestadas, emitindo nota fiscal e confirmando o recebimento do numerário que, na verdade, não tinha sido efetuado, colaborou de forma decisiva para a ocorrência da fraude envolvendo a venda do veículo automotor em questão e com o consequente prejuízo suportado pelo autor. 3. O art. 422 do CC estabelece que "os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé". No caso em análise, não há que se falar em ausência de boa-fé do autor, uma vez que o dever de conduta e comportamento leal e honesto foi observado. 4. O CPC de 2015, em seu art. 85, §14, prevê expressamente que os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação trabalhista. Por esta razão, o mesmo dispositivo legal veda expressamente a compensação em caso de sucumbência parcial. 5. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada. (Acórdão 1162729, 20160410041736APC, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: 543/548) Com base no arcabouço jurídico acima, bem como no que consta destes autos, temos que, embora a penhora requerida pela 6a Vara Cível de Brasília seja a mais antiga, deverá ser preterida, pois a natureza do crédito discutido no feito em trâmite naquele juízo não caracteriza a prioridade legal, ao contrário do que se apura nos créditos reclamados pelo juízos trabalhistas, cuja prioridade legal é cristalina. Assim, torno sem efeito a parte da Decisão de ID 215245649 que cancela a penhora originária para não só mantê-la, mas como conferir-lhe prioridade. Mantidos os demais trechos do decisum. Nessa linha, expeça-se ofício aos Juízos da 1a VT DE AMERICANA-SP, Autos n. 0012946- 82.2016.5.15.0007 e da 2a VT DE AMERICANA-SP, ATOrd 0012662-89.2016.5.15.0099 para que informem o valor atualizado doe seus créditos. Prazo de 15 dias. Caso não haja resposta nesse prazo, reitere-se a ordem, com urgência. Com a resposta, voltem os autos conclusos antes da expedição dos requisitórios já determinada nos autos. Por ora, mantenha-se a penhora requerida pela 6a vara Cível de Brasília-DF. Com a resposta dos juízos trabalhistas, faça-se nova conclusão. Dou a esta decisão força de ofício. Int. Inconformado, o terceiro interessado interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 68236027), conta se tratar, na origem, de controvérsia acerca da ordem de prioridade das penhoras realizada no rosto dos autos no processo de origem. Entende indevida a prioridade concedida aos créditos trabalhistas, na medida em que o cumprimento tem por objeto verbas decorrentes do processo licitatório de concorrência internacional CI - 001/2205-CAESB e Contrato no 6962/2006, promovidos para a execução de serviços de reforma e ampliação da Estação de Tratamento de Água de Brasília, na região administrativa do Distrito Federal. Narra terem sido realizadas penhoras da quota-parte do crédito que caberia à empresa Artecon, integrante do consórcio (Ids 164374227, 172941153, 191661655 e 191661655). Defende a preferência de seu crédito, uma vez que ele se relaciona ao próprio objeto do processo, “não sendo o valor integral a ser pago em benefício da devedora Artecon, por existir Sociedade em Conta de Participação com a cedente do crédito do agravante” e em virtude da natureza alimentar do crédito em decorrência da cessão ao ora recorrente para fins de pagamento de honorários advocatícios. Explica que o seu crédito advém da ação de prestação de contas n. 0736818-42.2017.8.07.0001, em que se discutiu os valores devidos no âmbito da Sociedade em Conta de Participação (SCP) firmada entre a devedora Artecon e a cessionária do crédito, Vértice Engenharia, cuja finalidade era a execução das obras da referida Estação de Tratamento de Água. Atesta ter sido reconhecido naqueles autos que os valores provenientes do contrato deveriam ser repassados proporcionalmente à Vértice Engenharia, cessionária do crédito do agravante. Entende, assim, haver um vínculo direto entre o montante objeto da presente execução e o crédito titularizado pelo agravante, uma vez que ambos decorrem do mesmo processo contratual e do cumprimento das obrigações assumidas pela SCP. Ressalta que a sociedade em conta de participação busca a realização de um objeto específico com autonomia patrimonial. Reitera que a penhora levada a efeito pelo terceiro interessado recai sobre um crédito de mesma natureza e diretamente derivado da execução do contrato vinculado à SCP. Elucida ter a Artecon atuado como sócio ostensivo, celebrando o contrato e executando as obras em nome da SCP, ao passo que a Vértice Engenharia era o sócio participante, responsável por parte dos investimentos e pelo suporte técnico-operacional. Elucida que os créditos oriundos do contrato licitado não pertencem exclusivamente à Artecon, mas sim à SCP como um todo, devendo ser pagos em benefício da SCP, com prioridade, ainda que efetivadas penhoras de natureza trabalhista. Defende que, caso a penhora promovida pelo agravante não seja reconhecida como prioritária, ocorrerá um desvio da destinação natural dos valores da SCP, permitindo que outros credores da Artecon sejam pagos antes da própria responsável pela obra. Assevera que a execução do contrato gerou um patrimônio comum dentro da SCP que já está afetado à repartição entre os sócios. Aduz que o “não reconhecimento desse direito transformaria um patrimônio coletivo em um ativo passível de livre penhora pela devedora, em afronta ao art. 994 do Código Civil, que prevê que o sócio ostensivo deve prestar contas e repassar os resultados ao sócio participante”. Alega que a reversão dos valores em benefício exclusivo da Artecon, devedora dos créditos trabalhistas, frustra o adimplemento dos compromissos assumidos na SCP, em patente violação da lógica societária. Reputa necessária a distinção entre crédito comum e crédito vinculado à execução contratual, sob pena de confundir a estrutura societária da SCP e permitir que terceiros alheios à relação societária se beneficiem indevidamente de valores que, contratualmente, pertencem à sociedade em conta de participação. Brada que “a decisão agravada permitiu que os valores a serem pagos nos autos seriam, integralmente, da Artecon, quando, na realidade, estes não pertencem integralmente à devedora, mas devem ser rateados entre os sócios da SCP. Isso significa que a parcela da Vértice Engenharia sobre esses créditos deve ser preservada, sob pena de se desconsiderar a própria estrutura patrimonial da SCP e de gerar enriquecimento sem causa da parte devedora”. Pugna pelo reconhecimento da preferência de sua penhora, por se tratar de crédito vinculado à SCP. Colaciona ementa que entende abonar sua tese. Pede pelo reconhecimento da natureza alimentar do crédito, que tinha como credora originária a empresa Vértice Engenharia Ltda e foi cedido ao recorrente para fins de pagamento de honorários advocatícios. Menciona o art. 1o, III, da Constituição Federal, bem como o art. 85, §14 do Código de Processo Civil e art. 22, §4o da Lei n. 8.906/1994. Disserta sobre a natureza alimentar dos honorários advocatícios. Ao final, pede: Diante do exposto, requerem o recebimento do presente agravo de instrumento, no efeito suspensivo, para determinar que os atos para pagamento do crédito da devedora Artecon, que serão revertidos integralmente para fins de pagamento das penhoras realizadas nos autos de origem, fique suspenso, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, requer o provimento do recurso, para reconhecer a natureza prioritária, em função da SCP, e alimentar do crédito do ora agravante, e, em consequência, a prioridade de pagamento em face das demais penhoras realizadas nos autos de origem. Preparo regular (Id 68237440). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. O agravante, apesar de formular ao final das razões recursais pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida indicada. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos para a concessão de tutela de urgência, essa, inclusive, apenas referenciada na parte dos pedidos. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, da agravante. Como a recorrente não fundamentou o pedido de concessão de efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) É certo que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem estar cumulativamente atendidos para que se possa atribuir efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela recursal. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, fica prejudicada a apreciação do requisito da probabilidade do direito, porquanto ambos os pressupostos devem estar cumulativamente atendidos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 3 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora